Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-66.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001010-66.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS BRETAS - CPF: 252.419.586-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANGELO GABRIEL DARQUE DE JESUS FERREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MÚLTIPLOS DISPAROS. INDÍCIOS DE DOLO DE MATAR.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que enquadrou o acusado nas disposições do art. 121, § 2o, IV,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal e art. 12 da Lei n
.
10.826/03, por tentativa de homicídio qualificado contra três vítimas e posse irregular de arma de fogo.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar: (i) a existência de interesse recursal quanto à desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo; e (
ii
) a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal.

III. Razões de decidir
:

1
. Ausente interesse recursal quanto ao pleito de desclassificação do crime de porte para posse de arma, pois a própria decisão recorrida já havia reconhecido tal adequação típica.

2
. A dinâmica dos fatos, com múltiplos disparos contra vítimas em fuga e perseguição continuada, demonstra indícios suficientes do
animus necandi
, impossibilitando a desclassificação na fase de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
"A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal na fase de pronúncia somente é possível quando houver certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
,
sob pena
de usurpação da competência con
stitucional do Tribunal do Júri
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 121, §

2o, IV,
14, II; CPP, art. 410; Lei n.
10.826/03,
arts
. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
2.233.211/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma, j. 16/05/2023; TJ-MT - RSE 1003310-07.2020.8.11.0004, Rel.
Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

CARLOS BRETAS
em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
1
a Vara Criminal
da Comarca de Várzea Grande

(MT) que
pronunciou
o acusado
como incurso nas disposições do
art.
121, § 2o, inc
.
I
V
,
c.c
.
art.
14, inc
.
II,
ambos do Código Penal
e art. 12, da Lei n. 10.826/03
.

Nas razões recursais, o recorrente requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal, alegando ausência de provas inequívocas do dolo de matar, o que inviabilizaria a tipificação do delito como homicíd
io, ainda que na forma tentada
(Id.
264740789
).

Ainda, o
recorrente pleiteia a desclassificação do crime
de

porte
ilegal
(art. 14, da Lei n. 10.826/03)
para posse irregular de arma de fogo
(art. 12, da Lei n. 10.826/03)
, argumentando que utilizou a arma dentro da chácara onde trabalhava e residia como caseiro, caracterizando a posse
prevista no diploma legal

(Id.
264740789
).

Em suas contrarrazões
,

o Ministério Público

refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.
264740792
).

Em juízo de retratação,
o magistrado
manteve a sentença de pronúncia em seus exatos termos (Id.
264740799
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
José de Medeiros
,
manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida,
pelo
desprovimento
(I
d.
272751887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

De início,
um dos pedidos d
a defesa
é pela
desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14
, da Lei n.
10.826/03) para posse irr
egular de arma de fogo (art. 12, da Lei n.
10.826/03).

Contudo, tal pedido carece de interesse recursal, uma vez que a própria decisão impugnada reconheceu essa adequação típica.

Exsurgem dos autos que, ao pronunciar o recorrente, o juízo de primeiro grau
aplicou o art. 418
,

do CPP
, dando ao fato definição jurídica diversa da constante na denúncia, e
enquadrando
a conduta no tipo penal do art. 12
,
da Lei n
.

10.826/03, fundamentando que a arma foi utilizada dentro da chácara onde o recorrente trabalhava e residia.

Dessa forma, reconheceu que o acusado não portava a arma em local público ou fora de sua residência ou local de trabalho, afastando a tipificaç
ão do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03
(Id. 264740775)
.

Logo, considerando que o pleito defensivo já foi acolhido na decisão recorrida, verifica-se a ausência de interesse recursal, tornando incabível o conhecimento do recurso nesse ponto.

No que se refere
à

tese defensiva de desclassificação da prática delitiva para o crime de lesão corporal
, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço e passo à análise.

A denúncia narra o
s
seguinte
s
fato
s
delituoso
s
:

Apurou-se no incluso caderno informativo que no dia 12 de dezembro

de
2017, por volta das 10hs, na Chácara "Vale do
Bekka
", s/n, Bairro São Matheus, neste

Município e Comarca de Várzea
Grande-MT
, o denunciado CARLOS BRETAS, ciente da

ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com ânimo de matar, tentou matar os

adolescentes (i)
Angelo
Gabriel
Darque
de Jesus Ferreira, (
ii
) F
elipe Adolfo Paulo de
Santana e (
iii
) terceiro não identificado por meio de disparos de arma de fogo, não

alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes

no pronto atendimento médico prestado a
Angelo
Gabriel
Darque
de Jesus Ferreira e pelo

fato de não ter acertado qualquer disparo em Felipe Adolfo Paulo de Santana e no

terceiro não identificado.

Estas infrações penais foram cometidas por meio que dificultou a

defesa das
vítimas
, já que os disparos começaram de
inopino
, quando as vítimas

deixavam o local (corriam/estavam de costas) e estavam desarmadas, de maneira que

não podiam oferecer resistência às agressões que sofriam.

(...)
.

Restou apurado no presente caderno informativo que,

cotidianamente e, ainda, do dia em que acontece
u o FATO I, o denunciado Carlos
Bre
tas portava um revólver calibre n
.

38, marca
Rossi e
munições
, sem autorização e

em desacordo com as determi
nações legais e regulamentais

(Id.
264739755
– p.
09-12
)
.

A
pós o regular trâmite processual,
o recorrente
foi pronunciad
o

como incurso nas disposições do
art.
121, § 2o, inc
.
IV,
c.c
.
art.
14, inc
.
II, ambos do Código Penal
e art. 12, da Lei n. 10.826/03

(Id.
245193206
)
.

O recorrente postula
pel
a desclassificação da infração penal descrita na inicial
para o delito de lesão corporal
.

Ao pronunciar o acusado, o juízo de origem registrou:

A materialidade delitiva do crime imputado está comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2017.409935 (id.
55218226, pág.
23/25), Laudo de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (id. 55218226, pág. 39/43), Laudo de Lesão Corporal (id. 55218226, pág. 44/49), Prontuário de Atendimento Médico (id. 55218229, pág. 19/20) e Laudo Complementar de Lesão Corporal (id. 55218229, pág. 29/33), assim como os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal.

Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja auto
r do crime descrito na denúncia (...).

Ainda, em sede de audiência de instrução, o acusado CARLOS confirmou sua narrativa, dizendo ter atirado nas três vítimas quando estavam correndo, atravessando a cerca, acertando o “bumbum” de um deles, dizendo não haver intenção de
matá-los
.

Ato contínuo, narrou ter pedido para chamarem a
polícia
para ele,
por
os “ladrões” estarem lá, querendo roubar o boi que ele teria
pego
emprestado.

Nesse sentido, tem-se a oitiva em juízo da testemunha ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA, policial militar, que assim narrou:

a) fui acionado via CIOSP dizendo que o dono da chácara tinha dado disparos; b) chegamos lá e vimos que tinha uma pessoa alvejada; c) a pessoa estava dentro da chácara, dentro da propriedade particular; d) é normal na região muito roubo, região violenta.

A vítima ANGÊLO GABRIEL DARQUE DE JESUS FERREIRA, confirmou a versão relatada na fase inquisitiva (id.
55218226, pág.
14), assim narrando:

a) Estávamos comendo seriguela do pé; b) foi quando eu
vi ele
e o filho dele vindo de cá; c) ele já coloco a mão na cintura e eu e meu primo já começamos a correr, e o outro também; d) ele só falava para e atirava quando abaixei pra pegar o estilete o tiro certo nas minhas costas; e) eu não sabia porque ele estava atirando; f) nós não ia parar pro cara matar a gente, não tínhamos feito nada de errado; g) ele até ameaçou meu vizinho perguntando de nós; h) ele estava com arma na cintura e só ele atirou; i) foram 6 disparos, era um revolver; j) eu não tinha visto ele nenhuma vez; k) ele atirou na nossa direção, nós corremos juntos, passamos dentro de rio, rua de terra, ele correndo atirando e gritando atrás de nós; l) eu fiquei uns 2 meses sem andar; m) ele parecia estra meio embriagado.

Por sua vez, a vítima FELIPE ADOLFO PAULO DE SANTANA, no mesmo sentido narrado pela vítima ANGÊLO, confirmou em seu depoimento extrajudicial (id.
55218229, pág.
6/7)
que estariam lá com a intenção de procurar “
jacote
”, quando encontraram um menino e perguntaram se sabia de algum lugar que teria a fruta. Ainda, afirmou que estava em cima da árvore quando viu o
cara
armado que sacou a arma e efetuou disparo na direção deles, tendo corrido em seguida e ouviu mais disparos.

Considerando que o acusado, em tese, efetuou os disparos em face das vítimas que estavam correndo, alvejando inclusive na região das costas de uma delas, restou demonstrado o
animus necandi
do acusado, diante dos fatos probatórios e depoimentos correlacionados nos autos.

Logo, havendo contundentes indícios da presença do
animus necandi
, impõe-se a incidência do brocardo
in dubio
pro

societate
e a consequente submissão dos autos ao Conselho de Sentença

(Id.
264740775
)
(grifos meus)
.

O recorrente
requer
a desclassificação da infração penal descrita na inicial para aquela
prevista no
art. 129, do Código Penal, nos termos do art. 410, do CPP,
em razão da ausência de
animus necandi.

No entanto, tal alegação revela-se frágil diante do acervo probatório constante dos autos.

Ângelo
,
uma das vítimas,
em juízo relat
ou
de forma coerente que o acusado efetuou múltiplos disparos, obrigand
o
-
a
s

a
correrem

para se salvarem, além de afirmar expressamente que fugiram porque
senão
, ele ia matar a gente
.

Além disso, a dinâmica dos fatos sugere que os disparos não foram meramente
intimidatórios
, uma vez que o acusado persistiu na perseguição, inicialmente a pé e depois de moto, demonstrando clara intenção de alcançar as vítimas. A sequência da conduta reforça
, ao que parece,
que seu objetivo não era apenas assustá-las, mas sim atingi-las de maneira deliberada.

Se há, nos autos, ao menos uma versão dos fatos em que há indícios de que
o
recorrente, ao desferir os tiros contra a
s
vítima
s, estaria imbuído
de
animus necandi
, o pretendido afastamento compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em obediência à sua competência constitucionalmente assegurada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de
animus necandi
, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3.
Agravo regimental improvido”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIADO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. (...). 2. Havendo indicativos mínimos nos autos de que o recorrente só cessou as agressões graças às manobras defensivas que a vítima empregou e à intervenção de uma testemunha – que arremessou a porta de um carro contra o recorrente e pediu que terceiros contatassem a Polícia Militar –, afigura-se temerário, nesta fase processual, promover a desclassificação do crime contra a vida para o de Lesão Corporal com fundamento na aplicação do instituto da desistência voluntária. (
...)”
(N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024) (grifos meus).

Diante desse contexto, a reclassificação
do crime para lesão corporal não encontra respaldo nos autos, pois a prova produzida sustenta a correta tipificação jurídica dos fatos.

Assim, a manutenção da decisão recorrida se impõe, não havendo fundamen
to para o provimento do recurso
, devendo a
matéria
ser
submetid
a
ao crivo do Tribunal do Júri
, a quem cabe dirimir eventuais dúvidas dos autos e acolher uma das teses aventadas pelas partes.

Com todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso defensivo e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025